Tribunal: TJDFT
Processo: 0730191-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE POSSUI GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2. O habeas corpus encontra amparo no art. 5o, LXVIII, CF, como garantia e direito fundamental do cidadão. Isso, porém, não quer dizer que a prisão de natureza cautelar, por si só, seja causadora da ilegalidade combatida por esta ação constitucional.
3. A prisão de natureza cautelar deve ser empregada com parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, é a medida adequada, mormente, quando os fatos atribuídos à paciente são de elevada gravidade e há indícios de contumácia delitiva.
4. O simples fato da ré ser portadora de doença grave não é circunstância suficientemente apta para a revogação da prisão cautelar ou sua substituição por domiciliar, na medida em que, ao precisar de atendimento médico, foi devidamente encaminhada para estabelecimento hospitalar, o que denota a capacidade do sistema carcerário de cuidar de seus custodiados.
5. Ordem denegada.